Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0718452-81.2019.8.07.0001 Apelante(s) CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA Apelado(s) CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS DO SUDOESTE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Caenge S.A. - Construção Administração e Engenharia contra sentença (ID 14217628) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio do Edifício Varandas do Sudoeste contra a ora apelante, julgou procedente o pedido deduzido pela autora, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$62.251,82 (sessenta e dois mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), sem prejuízo das obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC, que deverá ser monetariamente corrigida pelos índices adotados neste e. TJDFT e acrescida de juros de 1% (um por cento), a partir da data do vencimento de cada parcela. Opostos embargos de declaração pela ré, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 14217639). A apelante postula em seu recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega que a precariedade financeira, pressuposto necessário à concessão da benesse, pode ser demonstrada, na hipótese, por meio do relatório de situação fiscal, da certidão de protestos e dos extratos bancários apresentados. Ressalta, ainda, que teve deferido, em 25/6/2019, o processamento da recuperação judicial (processo n. 0712583-93.2019.8.07.0015). É o relato do necessário. Decido. 2. Passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante redação do art. 98 do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nada obstante, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[1]. No caso, entretanto, verifica-se que os documentos apresentados pela apelante, quais sejam, relatório de situação fiscal emitido em março de 2019 (ID 14217638, p. 2-7), certidão unificada de protestos (ID 14217638, p. 8-107) e extratos bancários de agosto de 2019 (ID 14217638, p. 108-110), revelam-se insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Ocorre que a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, como no caso em apreço, pressupõe a demonstração cabal de sua hipossuficiência, por meio da juntada de documentos contábeis aptos a provar que, de fato, não possui meios de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos, alguns sequer datados; fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1134844, 07087253820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). Ausente a comprovação acerca da alegada hipossuficiência dos recorrentes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1134860, 07100115120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontua-se ter deixado a recorrente de apresentar sua declaração de imposto de renda ou, então, balancetes da pessoa jurídica – os quais, reunidos aos demais documentos acostados, poderiam formar conjunto hábil a demonstrar eventual situação financeira precária da apelante. Ademais, o simples fato de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa, por si só, não elide o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação financeira. Contata-se, assim, no vertente caso, que as dívidas contraídas pela parte apelante e o seu estado de recuperação judicial não revelam, necessariamente, a completa ausência de condições financeiras para arcar com o recolhimento do preparo, além das demais despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, mormente diante do fato de que consiste em pessoa jurídica com finalidade lucrativa. Registre-se, por fim, a título exemplificativo, que nos autos do agravo de instrumento n. 0721860-83.2019.8.07.0000, intimada a comprovar a necessidade da gratuidade pleiteada, a ora apelante optou em efetuar o recolhimento do preparo. Portanto, ausente a demonstração cabal de miserabilidade da parte recorrente, não há que se falar no deferimento do benefício vindicado. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Publique-se. Intime-se. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Brasília, 10 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.